Tribunal: TJSP
Processo: 1018143-30.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE A COBRANÇA DE TAXA DE VERTICALIZAÇÃO PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (14a, 15a E 18a CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO), A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 3o, ITEM II, DA RESOLUÇÃO 623/2013).

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE A COBRANÇA DE TAXA DE VERTICALIZAÇÃO PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (14a, 15a E 18a CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO), A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 3o, ITEM II, DA RESOLUÇÃO 623/2013). RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição do feito a uma das E. Turmas da 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça.